Tribunal: TCU
Processo: 027.932/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 560/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas constantes do subitem 1.6 do Acórdão 2215/2022-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC-009.117/5022-9, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.932/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.